Tribunal: TCU
Processo: 006.721/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260 e 262, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as aposentadorias de Maria Correa dos Santos Silva, Nazare de Oliveira Neves e Rosimar Afonso da Silva, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegais as aposentadorias de Rubens Laureano Neri e Osvaldo Valério de Araújo, negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.4.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, emitindo novos atos, livres da irregularidade apontada, a serem submetidos à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.4.2. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que os interessados arrolados no item 9.2 supra tomaram conhecimento deste acórdão; 9.5. remeter cópia deste acórdão à unidade jurisdicionada.